Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DANIELLI - CPF: 024.023.021-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A DATA DA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS – FALTA DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO – ADVOGADO QUE NÃO APRESENTOU PROCURAÇÃO DOS PRESENTES AUTOS, MAS APENAS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade, ou anulação de atos processuais por falta de intimação de advogado que não apresentou procuração para atuar nos autos dos embargos de terceiros, principalmente no caso em que a parte não menciona qual prejuízo sofreu por não ter sido intimada para manifestar a prova que pretendia produzir.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiros
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0003127-34.2017.8.11.0012), proposto contra a agravante por LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA-EPP, indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem para anulação de atos processuais por não divisar a alegada nulidade das intimações realizadas nos autos, anotando que o advogado Sérgio Henrique Staniszewski (OAB/MT no 12.972/A), subscritor da contestação apresentada pela embargada/agravante, apresentara procuração “
para atuar, especificamente, nos autos de Agravo de Instrumento de no 1005126-41.2017.8.11.0000
”, e não em Primeiro Grau, de modo que, “
embora tenha arguido cerceamento de defesa, esqueceu-se
(a embargada/agravante)
de mencionar a ausência de procuração nos autos
”; a decisão agravada destacou, ainda, que, embora referido causídico tenha substabelecido ao advogado André de Assis Rosa (OAB/MT no 19.077-A), sem reservas, os poderes outorgados pela agravante no feito executivo principal, os profissionais não informaram o fato nos autos dos Embargos de Terceiro, que tramitavam em apenso (cf. Id. no 114517467).

A agravante reafirma a nulidade dos atos processuais por vício de intimação a partir da determinação de especificação de provas, insistindo na alegação de inobservância do pedido de realização de publicações apenas em nome do advogado Sérgio Henrique Staniszewsk (OAB/MT no 12.972), e dizendo que, na realidade, nenhuma das partes foi intimado dessa ordem.

Repete que “
não houve intimação das partes para produzir as provas que pretendem, em razão do cartório ter remetido o processo direto à sentença
”, e pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, sejam anulados os atos processuais praticados após a ordem de especificação de provas a serem produzidas, restituindo-lhe o prazo para tanto; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 114517466 - Pág. 8).

A decisão de Id no 114746958
indeferiu o
pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 115356999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada adotou, como pedra basilar, para indeferir o pedido da agravante, o fato de que
a procuração apresentada pelo advogado subscritor da contestação outorgava poderes “
em específico para atuar nos autos de Agravo de Instrumento no 1005126-41.2017.8.11.0000, em que figura como agravante Lavoro Agrocomercial Ltda., em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”, e não nos autos dos Embargos de Terceiro (sic – cf. Id. no 59686411 - Pág. 157 dos autos de origem).

A agravante se limita a reinsistir na nulidade dos atos processuais por vício de intimação a partir da determinação de especificação de provas, mas não justifica a falta de regularização da representação nos presentes Embargos de Terceiro.

Ademais, não há uma única linha expositiva ou argumentativa acerca do prejuízo decorrente da falta de intimação para especificação de provas, isto é, sequer menciona qual prova pretendia produzir para alterar o destino do processo, talvez porque a questão posta em análise envolva matéria unicamente de direito (preferência no direito de crédito),
atraindo, assim, aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual” (STJ – 2a Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022